Tribunal: TJSP
Processo: 1510436-14.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo impróprio – Réu que, após se apossar da "res furtiva", ameaça a vítima, simulando o porte de arma – Desclassificação para furto – Impossibilidade – - Substituição da corporal por pena alternativa – Descabimento - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510436-14.2019.8.26.0604, da Comarca de Campinas, em que é apelante WILLIAM
HENRIQUE GOMES DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-14.2019.8.26.0604 -Voto no
2
VOTO No: 40769
APELAÇÃO CRIMINAL No: 1510436-14.2019.8.26.0604 Campinas
APTE.: WILLIAM HENRIQUE GOMES DIAS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo impróprio Réu que, após se
apossar da “res furtiva”, ameaça a vítima, simulando o porte de
arma
Desclassificação para furto
Impossibilidade
-
Substituição da corporal por pena alternativa Descabimento -
Apelo improvido.
WILLIAN HENRIQUE GOMES DIAS foi
condenado nas penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
piso mínimo, como incurso no art. 157, §1o e §2o, inc. II, do Código
Penal (fls. 128/130).
Irresignado
apela
objetivando
a
desclassificação do crime para o furto simples e, por consequência, a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
147/150).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 154/157), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do reclamo (fls. 169/172).
É o relatório, adotado, no mais, o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-14.2019.8.26.0604 -Voto no
3
sentença.
A materialidade e autoria do crime de roubo
impróprio restaram demonstradas a partir do conjunto probatório
carreado aos autos, não havendo que se falar em desclassificação para
furto.
Com efeito, a vítima declarou que estava em
seu veículo, quando o apelante se aproximou e lhe perguntou as horas,
oportunidade em que ele abriu a porta do auto e arrancou seu celular.
Neste instante, se assustou e acelerou o carro, ficando o réu com meio
corpo para dentro, porém, ele conseguiu se desvencilhar e se apossou
do aparelho, fugindo com os comparsas que lhe davam cobertura.
Retornou com seu veículo, em direção aos roubadores, quando então, o
apelante colocou a mão na cintura, simulando estar portando uma arma
de fogo, o que fez com que deixasse de persegui-lo (SAJ fls. 125).
Como é cediço, em casos de crime dessa
natureza, a palavra da vítima é de grande valor probatório,
principalmente quando verificada a harmonia com o demais coligido.
“A palavra da vítima de crime de roubo
constitui valioso elemento de prova, se seu único interesse é apontar
culpados, não incriminar inocentes.” (Apelação Criminal no
70006174155/RS, Rel. Marco Antônio Bandeira Scapini, DJ
21.08.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-14.2019.8.26.0604 -Voto no
4
“ROUBO.
CONFIGURAÇÃO.
Grave
ameaça. Anúncio de assalto em ônibus. Situação de vulnerabilidade da
vítima. Ato suficiente para a intimidação. Inviabilidade da
desclassificação para furto. CONFISSÃO. DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. A palavra da vítima de crime de
roubo constitui valioso elemento de prova, se seu único interesse é
apontar culpados, não incriminar inocentes.” (Apelação Criminal no
70006174155/RS, Rel. Marco Antônio Bandeira Scapini, DJ
21.08.2003).
O réu, por sua vez, sustentou que apenas
perguntou as horas para a vítima, enquanto seu comparsa teria se
apossado do celular (SAJ fls.125), versão essa que restou isolada nos
autos.
Inviável a desclassificação para o delito de
furto, uma vez que o apelante, a fim de assegurar a impunidade do
crime ou a detenção da coisa para si, empregou grave ameaça,
consistente na simulação de arma de fogo, conduta caracterizadora do
crime de roubo impróprio.
A grave ameaça empregada contra a vítima
serviu como meio de lhe frustrar a resistência na defesa da posse, tanto
que o apelante e os comparsas conseguiram fugir, sendo o primeiro
detido após bem sucedidas diligências policiais, em poder da res
furtiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-14.2019.8.26.0604 -Voto no
5
Confira a jurisprudência neste sentido:
“A violência física, caracterizadora do crime
de roubo, consiste no emprego de força física sobre a vítima, tolhendo
a liberdade de seus movimentos como meio para subtração da coisa,
não sendo necessário que ocorra lesão corporal, bastante a via de
fato” (RT 593/453).
No mais, as penas foram dosadas com
correção, desmerecendo reparos, ficando prejudicado o pedido de
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos com a
confirmação da condenação pelo crime de roubo.
Mantido o regime prisional, diante da
reincidência do réu.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator